Tribunal: TJSP
Processo: 1090587-52.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO NÃO APRESENTADO – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO RESPECTIVO EDITAL – EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO NÃO APRESENTADO – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO RESPECTIVO EDITAL – EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade de anulação do ato administrativo, que determinou a exclusão do candidato do Concurso Público, reprovado na fase de Investigação Social, reconhecida. 2. Documento obrigatório, não apresentado, em desconformidade aos requisitos contidos no respectivo Edital, cuja situação é suficiente para a eliminação do candidato. 3. Ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no caso concreto. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 5. Análise dos alegados danos morais indenizáveis, prejudicada, como consequência lógica do reconhecimento da inocorrência de qualquer vício no referido ato administrativo. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora na lide, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.